Tribunal: TJPA
Processo: 0002203-79.2018.8.14.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002203-79.2018.8.14.0052

APELANTE: JESSER DA LUZ BRITO

ADVOGADO DATIVO: ELLEM SANTANA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS E DOS POLICIAIS. CONFISSÃO JUDICIAL PARCIAL. CAUSAS DE AUMENTO MANTIDAS. PENA READEQUADA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única de São Domingos do Capim/PA, que condenou o apelante pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, previsto no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CP, aplicando-lhe a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 165 (cento e sessenta e cinco) dias multa. Inconformada, a defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas da autoria. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para sustentar a condenação pela prática de roubo majorado e se a dosimetria da pena comporta reparo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito foi comprovada por boletim de ocorrência, auto de apreensão e apresentação de objeto, e auto de entrega.

4. A autoria restou demonstrada pela coerência entre os depoimentos das vítimas e das testemunhas, especialmente os policiais militares que participaram das diligências, bem como pela confissão parcial do réu.

5. Os depoimentos das vítimas indicam com segurança a participação do acusado na subtração mediante violência, com emprego de arma de fogo, o que é corroborado pelas testemunhas presenciais e pelos agentes públicos.

6. A jurisprudência admite a validade da palavra dos policiais colhida sob o crivo do contraditório, mormente quando harmônica com os demais elementos probatórios.

7. Manteve-se a pena-base no mínimo legal. Considerou-se a confissão espontânea como circunstância atenuante, embora inaplicada a sua redução em razão da Súmula 231 do STJ.

8. Mantidas as causas de aumento do § 2º, II, e § 2º-A, I, do art. 157 do CP, aplicando-se o aumento de 2/3 (dois terços), totalizando a pena em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

9. De ofício, reduz-se a pena de multa para 17 (dezessete) dias-multa, mantendo-se o valor unitário mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 44, 77, 157, § 2º, II, § 2º-A, I; STJ, Súmula 231

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1813031/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 25.05.2021; TJMG, Apelação Criminal 1.0223.20.006023-2/001, Rel. Des. Corrêa Camargo, 4ª Câmara Criminal, j. 16.09.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR - Cuida-se de apelação criminal interposta por JESSER DA LUZ BRITO em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da vara única de São Domingos do Capim/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 157, § 2°, II e § 2°-A, I do CP, fixando-lhe a pena de 06 anos e 08 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, bem como 165 dias multa.

Narra a peça acusatória que
“no dia 27/05/2018, por volta das 20h45, os policiais militares estavam de plantão no destacamento de Polícia Militar de São Domingos do Capim, quando chegou no local duas mulheres, sendo elas as Sras. Iranilda do Socorro Piedade da Paixão e Priscila Ferreira Teixeira, as quais informaram que a Sra. IRANILDA havia acabado de ser assaltada por dois indivíduos. Informaram ainda, que um dos criminosos estava portando arma de fogo, descrevendo logo em seguida as características dos criminosos e para onde se evadiram. Assim sendo, os policiais militares de imediato saíram em diligências para capturar os criminosos, onde avistaram dois suspeitos em uma vicinal do bairro Centro deste município. Após os suspeitos perceberem a presença dos policiais militares, se separaram e fugiram em sentidos diferentes, entretanto, o policial militar José Sabino saiu em perseguição de um criminoso e o outro policial militar perseguia o outro suspeito. (...).” (sic)

Denúncia recebida no dia 15.06.2018, id-25493752.

Aditamento à denúncia, id-25493755.

Recebimento do aditamento em 27.02.2019, id-25493756.

Aduz o apelante que
inexistem provas suficientes da autoria delitiva, devendo ser absolvido. Alega que a constituição de um juízo correto e imparcial para apreciar as provas documentais e técnicas estaria comprometido, uma vez que embasado em versões da vítima e de testemunhos insipientes, que nada acrescentaram no processo.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

VOTO

Conheço do recurso.

A materialidade delitiva restou comprovada diante do boletim de ocorrência, auto de apreensão e apresentação de objeto e auto de entrega, id-25493747.

A autoria, por sua vez, se comprova diante da palavra das vítimas e das testemunhas ouvidas em juízo, link das mídias de id-
14102835.

As vítimas IRANILDA DO SOCORRO PIEDADE DE PAIXÃO e PRISCILA FERREIRA TEIXEIRA confirmam os fatos narrados na denúncia e afirmaram ser o réu o autor do crime, dizendo que "o acusado na companhia de outro cidadão subtraiu seu aparelho celular em via pública. (...) Que o acusado e um outro cidadão, lhe assaltaram em via pública, levando o seu aparelho celular."

A testemunha ELDA BARBOSA PEREIRA afirmou em Juízo: "Que no dia dos fatos estava na companhia das vítimas; que o acusado, juntamente com outro cidadão, apontou uma arma de fogo na direção da cabeça de uma das vítimas e subtraíram seus celulares".

O réu em juízo confessou a autoria do delito, afirmando que “estava na companhia do cidadão ANDRÉ LUCAS FERREIRA e não sabia que seu comparsa portava uma arma de fogo.”

O policial militar JOSÉ SABINO RIBEIRO FILHO em juízo afirmou: "Que participou da prisão em flagrante do acusado; Que houve uma denúncia de crime de roubo; Que a guarnição da polícia militar iniciou uma busca pelas ruas da cidade, a fim de encontrar os supostos assaltantes de acordo com as características físicas descritas pelas vítimas; Que encontraram os cidadãos em atitude suspeita; Que com a aproximação da polícia começaram a correr em sentidos contrários; Que ao final conseguiram capturar os sujeitos na posse do bem roubado".

A testemunha policial ANTÔNIO ANDRÉ DOS SANTOS FARIAS em juízo afirmou: "Que participou das diligências envolvendo o crime em comento; Que no dia do ocorrido a polícia militar foi acionada pelo fato de uma ocorrência de crime de roubo; Que a polícia militar realizou ronda pelas ruas da cidade a fim de encontrar os suspeitos; Que encontrou o acusado com outro cidadão em atitude suspeita, os quais foram perseguidos pelos militares e um deles foi encontrado portando uma arma de fogo e o celular da vítima".

Assim, a palavra das vítimas e dos policiais ouvidos em juízo, se mostram coerentes e harmônicas entre si, tendo especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria.

Colaciono a seguir jurisprudência acerca da matéria:

“(...) 5. Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos. (...)". (AgRg no AREsp 1813031/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) III - Com relação aos depoimentos prestados pelos policiais, não furta a lei a sua validade. Além do mais, a palavra dos policiais denota total confiabilidade, já que não teriam motivos para prejudicar pessoas sabidamente inocentes. (...)". (TJMG - Apelação Criminal 1.0223.20.006023-2/001, Relator(a): Des.(a) Corrêa Camargo, 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 16/09/2021, publicação da súmula em 22/09/2021)

Sendo assim, não há que se falar em ausência de provas da autoria e materialidade delitivas, pelo que afasto a pretensão absolutória do ora apelante, devendo permanecer sua condenação pela prática do delito previsto no art. 157 § 2°, II e § 2º-A, I, do CP.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

Mantenho a pena base fixada no mínimo legal, 4 anos de reclusão, eis que inexistentes circunstâncias judiciais valoradas negativamente. Fixo nesta fase da dosimetria a pena de multa no mínimo legal, 10 dias multa.

Ausentes agravantes. Mantenho a incidência da atenuante da confissão espontânea, porém, mantenho sua não aplicação diante do que dispõe a súmula 231 do STJ.

Mantenho as causas de aumento previstas no inciso II do § 2°, e § 2º-A, I, do art. 157 do CP, concurso de pessoas e utilização de arma de fogo, bem como mantenho a elevação da pena em 2/3, totalizando a pena de 06 anos e 08 meses de reclusão a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto. Quanto à pena de multa, fixo-a em 17 dias multa.

Incabível a aplicação dos arts. 44 e 77 do CP, eis que o recorrente não preenche os requisitos previstos nos mencionados dispositivos.

Ante o exposto, conheço do recurso, de ofício reduzo a pena de multa

e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 01/07/2025